Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708244-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CODHAB AGRAVADO: MARIA JOANA SOARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CODHAB, contra a decisão proferida, na fase de cumprimento de sentença (processo no 0707482-68.2019.8.07.0018), que tem como exequente MARIA JOANA SOARES DE SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela parte Agravante para a desconstituição de multa consolidada (ID 85189559): “Em petição de ID 84279989 a parte Executada informa o recolhimento da multa aplicada e requerer o desbloqueio da conta bloqueada via SISBAJUD e ao final requer a desconsideração da multa consolidada, com a consequente restituição do valor recolhido. Pois bem. Oportunizada por diversas vezes a proceder ao cumprimento da obrigação a parte Executada deixou de fazê-la, desse modo não há motivos para desconsideração da multa aplicada. Portanto, indefiro tal requerimento. No entanto, tendo em vista o valor depositado em ID 84282396, o que fez gerar duplicidade no pagamento. Oficie-se à Instituição financeira para que proceda a transferência do valor bloqueado em ID 84099837 para conta a ser indicada pela parte EXECUTADA. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento em favor dos credores do valor depositado em ID 84282396. No mais, tendo em vista as demais manifestações defiro o requerimento constante no segundo tópico dos pedidos realizados na petição de ID 84279989. Oficie-se à TERRACAP para que se manifeste acerca da doação do imóvel objeto da ação à CODHAB/DISTRITO”. A agravante requer seja requer seja a decisão definitivamente reformada, para desconstituir a multa aplicada, com devolução do valor recolhido. É o relatório. No caso dos autos, verifica-se que os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão do AI 0707723-28.2021.8.07.0000 (ID 85189559). O AI 0707723-28.2021.8.07.0000 não foi conhecido em razão da existência de vício insanável. Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator